Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728576-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Embargada: Andressa Bruna Rodrigues Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 29011642) contra a decisão (Id. 28814479) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator